Tribunal: TJBA
Processo: 8026796-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026796-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BRUNA ABREU BARBOSA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos moras, formulado por consumidora, diante de alegado atraso na entrega de cartão de crédito solicitado à instituição financeira, com fixação de indenização em R$ 10.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da instituição financeira, consistente em atraso na entrega de cartão de crédito, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A situação retratada não extrapola os limites dos aborrecimentos cotidianos das relações bancárias, não caracterizando violação a direitos da personalidade.

4.
Não houve prova de prejuízo concreto, inscrição indevida, negativa de serviço essencial, ou outro fato capaz de gerar abalo moral relevante.

5. Inaplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, ausente demonstração de comprometimento relevante do tempo útil e dos afazeres habituais.

6. Mesmo nas relações de consumo, é exigida prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça da parte autora.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8026796-05.2022.8.05.0001
, sendo apelante
Banco Itaucard S.A
,
e apelada
Bruna Abreu Barbosa.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
dar
provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça